Tribunal: TJMT
Processo: 0005657-09.2017.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005657-09.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONIR DEMSKI - CPF: 587.537.372-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO ROMANCINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTOS CONSUMADO E TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria.

Para configuração do furto famélico, é indispensável a comprovação do estado de necessidade do acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ivonir Demski
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de furtos consumado e tentado, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa – Id. 111367461.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição pelo princípio da insignificância ou pelo estado de necessidade [
furto famélico
]. Subsidiariamente, pede seja afastada a aplicação da pena por força do princípio da bagatela imprópria – Id. 111367461.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 111367461.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 114284474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 14h, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Romancini, localizado na avenida Brasil, bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde, o denunciado
IVONIR DEMSKI
subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) peça de carne.

Consta ainda nos autos que, na data e local acima citados, por volta das 18h30min, o denunciado
IVONIR DEMSKI
tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) pela de carne tipo filé-mignon, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

Segundo apurado, na data dos fatos, no início da tarde, o increpado, no intuito de subtrair coisa alheia móvel, dirigiu-se ao supermercado supracitado, onde selecionou uma peça de carne e escondeu em suas vestimentas, evadindo-se do local em seguida.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante delito do mesmo (...)” – Id. 111367461.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos exatos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por atipicidade material ou pelo estado de necessidade, bem ainda a não aplicação da pena por força do princípio da bagatela imprópria.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, verifico que a apelação não impugna materialidade e autoria que, por sinal, estão provadas, sobretudo pela confissão do apelante.

Por outro lado, de acordo com entendimento pacificado no STF:

“...para se reconhecer o
princípio da insignificância
, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído. É preciso considerar a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada...”
(HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 19.11.2004).

Caso contrário, a aplicação sem critérios e para toda situação acabaria por incentivar condutas que atentam contra a ordem social, ainda que de forma mínima.

O princípio pressupõe ainda que o agente não seja reincidente ou contumaz na prática de crimes, pois a reiteração criminosa em delitos contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta.

O STJ, de forma pacífica, tem entendido que
“a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou
se o paciente é reincidente ou possuidor de maus antecedentes
, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância”
(HC 355.468/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 06/10/2016).

Esse também é o entendimento do STF, que, em diversos precedentes, afastou o princípio da insignificância a acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. Confira-se:

“...Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que
o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância
...”
(HC 135164, relator para o acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJe 5.8.2019).

Na presente hipótese, o apelante é
reincidente
e tem
maus antecedentes
, conforme processo executivo autuado sob o número 0007778-44.2016.8.11.0045, que registra sete condenações, quatro delas, inclusive, pela prática do mesmo delito em apuração.

Ademais, embora o valor do bem subtraído seja inferior a um salário mínimo – R$ 60,00 (sessenta reais), deve ser ressaltado o fato de que o apelante agiu em condutas distintas contra o mesmo estabelecimento comercial, em curto espaço de tempo [
14h e 18h30min
], quando já cumpria pena por delito anterior, o que não pode ser considerado insignificante, por não ter grau reduzido de reprovabilidade.

Diante da situação acima retratada, não há como considerar inexpressivo o comportamento do apelante a ensejar a aplicação do princípio da insignificância, pois os atos por ele praticados não são suscetíveis de compreensão e de não reprovabilidade perante a sociedade.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte que:

“A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP) (N.U 0002133-23.2015.8.11.0029, relator Desembargador Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJe 21.3.2022)

Lado outro, também é inviável o reconhecimento de
furto famélico
na espécie, o qual é admitido apenas quando evidenciado que o agente cometeu o crime em estado de necessidade extrema, unicamente para saciar a fome, sem que possível exigir conduta diversa.

Ocorre que a prova da excludente de ilicitude é ônus da defesa. E não se provaram os requisitos do estado de necessidade - perigo atual (inadiável necessidade de alimentar), não provocado voluntariamente pelo agente, e a inevitabilidade da conduta lesiva praticada (o agente não tinha condições lícitas para saciar a fome) (CP, art. 24).

Ao revés, as provas demonstram que o réu tinha plenas condições de exercer alguma atividade laboral e adquirir alimentos com seus próprios ganhos e, ainda que assim não fosse, residia com outras pessoas que possivelmente poderiam ter algum tipo renda, a exemplo de aposentadoria, em se tratando de idosos.

Nesse panorama, conclui-se que a conduta do réu não era a única possível e inevitável a ser adotada.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“O reconhecimento do furto famélico demanda a existência de provas que o agente subtraiu gêneros alimentícios para saciar a fome, em situação de extrema necessidade”
(N.U 0002697-70.2014.8.11.0050, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 24.2.2017).

Logo, incabível o reconhecimento da excludente do estado de necessidade [
furto famélico
] se não ficou demonstrado que o agente praticou o delito em atitude extrema e inevitável, com o propósito de saciar sua fome ou de sua família.

Por derradeiro, para se aplicar a
insignificância imprópria
– assim como na própria –, devem ser examinadas outras circunstâncias que indiquem reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

No caso, como acima mencionado, o réu é reincidente e possui condenações por crimes contra o patrimônio – 0003094-76.2016.8.11.0045; 0006216-34.2015.8.11.0045;

0007714-68.2015.8.11.0045; 0000257-14.2017.8.11.0045.

A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022